Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. LANÇAMENTO. OFÍCIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA.
1. O ITBI é um imposto em que o lançamento é feito por declaração, em regra. O lançamento pode ocorrer de ofício, caso a Fazenda Pública entenda que o valor declarado não corresponda ao valor venal do imóvel.
2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado e somente pode ser afastado pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio nos termos do art. 148 do Código Tributário Nacional. Tema Repetitivo n. 1.113 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Fazenda Pública não pode alterar unilateralmente o valo inicialmente declarado pelo contribuinte sem a realização de prévio processo administrativo.
4. Remessa necessária desprovida.